Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA MORATÓRIA. ART. 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento dos encargos condominiais, bem como aqueles que se vencerem no curso da lide até a data da efetiva quitação, glosadas, contudo, as parcelas referentes à multa de 2% (dois por cento) e aos honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) do valor do débito.

2. Não havendo disposição expressa na convenção do condomínio acerca da cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento), mostra-se abusiva a aplicação da sanção, devendo, portanto, ser decotada do cálculo do saldo devedor.

3. Os honorários advocatícios são divididos entre convencionais e sucumbenciais, sendo aqueles pactuados entre o causídico e o seu cliente a partir de livre estipulação, e estes os fixados com base no artigo 85 do Código de Processo Civil, pois decorrem da atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora (art. 22 da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB).

4. O terceiro estranho à relação jurídica entabulada entre cliente e causídico não pode ser responsabilizado pela despesa dela decorrente, haja vista a inexistência de embasamento legal.

5. Recurso conhecido e desprovido.